Tribunal: TJBA
Processo: 8058816-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058816-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILEIDE LIMA COSTA

Advogado(s)
:
NATHALIA SOUZA ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PODERÁ PREJUDICAR A MANTENÇA DA PARTE AGRAVANTE - AGRAVO PROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA TOTAL DEFERIDA

1. C
uida-se de agravo de instrumento em que a parte recorrente requer seja lhe deferida a assistência judiciária gratuita
em
ação
que
discute
o
cálculo da indenização de hora extra e adicional noturno extra
da parte recorrente, policial militar.

2.
A realidade dos autos de
monstra que o agravante recebe renda
média líquida em torno de
4
.000,00 (
quatro
mil reais) o que, em primeira vista parece ser um bom salário, mas que perde a primeira impressão ao comparar com as custas iniciais devidas que, já com o desconto deferido, ultrapassa
m
os R$
1.500,00
(
um
mil e quinhentos reais)
.

3.
Para além
d
as despesas comprovadas nos autos, são
i
minentes as despesas com alimentação, transporte, fardamento, vestimenta e outras ligadas à própria atividade
que exerce
como
policial militar
,
sendo
convincentes as alegações da
parte
recorrente quanto a impossibilidade de pagamento das custas judiciais.

4
. Ressalto a diligência e o cuidado do
Juízo Primevo
mas
,
no caso concreto, pelas alegações e documentos colacionados
aos autos
parece que, de fato, a não concessão da gratuidade
total
dificultaria e até impediria o acesso da
parte agravante
à Justiça.

5
. Agravo provido para deferir a parte agravante a assistência judiciária gratuita total, que poderá ser revista caso se comprove alteração da renda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058816-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARILEIDE LIMA COSTA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .